Tribunal: TJES
Processo: 5003274-54.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-54.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RHAMILY DALVI BOLDRINI SOUSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO JÁ REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal após a informação de pagamento do débito pela executada. O Município pleiteia a reforma da sentença para que a executada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, pelo inadimplemento do débito fiscal que motivou a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Município de Vitória tem direito a novos honorários advocatícios sucumbenciais em uma execução fiscal extinta, quando a própria municipalidade informa que a executada já realizou o pagamento dos honorários na esfera administrativa, junto com o débito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios quando o parcelamento ou pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da ação e a citação do executado.

No entanto, a condenação do contribuinte a novos honorários advocatícios em juízo, após já ter efetuado o pagamento dos honorários na esfera administrativa, constitui bis in idem.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 400 em Recurso Repetitivo, estabeleceu que a pactuação de honorários advocatícios na esfera administrativa afasta a fixação de novos honorários no feito executivo fiscal extinto pela satisfação da obrigação.

A própria Fazenda Pública municipal informou nos autos que a executada efetuou o pagamento do débito, bem como dos honorários e emolumentos, quitando integralmente a dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, diante da informação de pagamento do débito e autorização do cancelamento do protesto da CDA, extinguiu a Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
RHAMILY DALVI BOLDRINI
, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que, em vista o inadimplemento do débito fiscal pela parte executada, o que ocasionou a propositura da presente ação fiscal, resta caracterizada a causalidade apta a autorizar a condenação da apelada em custas e honorários advocatícios.

Diante disso, pleiteia o ente estatal a reforma da r. sentença
a quo
, a fim de que seja executada, ora Recorrida, condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a sentença objurgada não merece qualquer reforma
. Explico.

Sabe-se que, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que o parcelamento administrativo do montante exequendo que culminou na satisfação integral do débito ocorre após ao ajuizamento da demanda e, inclusive, após a citação do executado, em vista do disposto no art. 82, § 2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

A condenação dos executados ao pagamento das verbas acessórias também encontraria arrimo no art. 90, do mesmo Diploma Legal, que prevê expressamente que, havendo o reconhecimento do pedido, as despesas e honorários deverão ser custeados pela parte que reconheceu.

Colhe-se dos autos, contudo, que o Município de Vitória, no seu requerimento pela extinção do feito (ID. 13057631), é claro ao informar que “
a executada realizou o pagamento do ISS, além de honorários e emolumentos
, quitando o débito constante na CDA/1254/2015”, tendo carreado, inclusive, o comprovante de pagamento dos honorários advocatícios no ID. 13058284.

Nessa senda, o c. STJ, ao apreciar o Tema 400, cuja
ratio decidendi
se aplica ao presente caso, entendeu que a pactuação de honorários advocatícios na esfera administrativa afasta a fixação de novos honorários no feito executivo fiscal, extinto por força da satisfação da obrigação:

“A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei
1.025
/69.” STJ. 1ª Seção.
REsp 1.143.320/RS
, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/5/2010 (Recurso Repetitivo – Tema 400).

Com efeito, a orientação firmada no mencionado Tema 400, embora do ano de 2010, tem subsidiado recentes julgamentos no âmbito do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ADESÃO AO REFIS. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NOVA COBRANÇA. BIS IN IDEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO GENÉRICA.
(...) II -
Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba.
Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.994.559/MG
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022 e
AgInt no AREsp n. 1.981.214/RJ
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022. III - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento. (
AREsp n. 2.523.152/CE
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 23/5/2024 - grifei)

Nesta mesma linha de compreensão é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONFIGURA BIS IN IDEM. MONTANTE JÁ ADIMPLIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, durante o transcurso do processo, a embargante optou por aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”), quitando os débitos tributários que eram objeto de discussão dos embargos. Destarte, informando a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral na seara administrativa, a requerente peticionou nos autos requerendo a desistência dos embargos.
2) O Tribunal da Cidadania possui precedente vinculante, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 400), no sentido de que “a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69”. 3) A Corte Superior tem reiteradamente decidido que caracteriza bis in idem a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal para adesão em programa de parcelamento tributário. E que tal situação se amolda àquela tratada no
REsp n. 1.143.320/RS
, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ. O próprio Tribunal, portanto, reconhece que a tese jurídica firmada no Tema nº 400 de Recurso Repetitivo deve ser aplicada a todos os entes políticos, e não só à União.
4) Sendo o presente caso de desistência dos embargos à execução em razão do pagamento do débito exequendo cobrado na execução em apenso, decorrente de adesão a programa de parcelamento, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do magistrado ao afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número:
5003392-36.2021.8.08.0030
, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/03/2023)

Desse modo, diversamente do sustentado pelo Apelante, não vislumbro tenha agido em equívoco o MM. Magistrado
a quo
ao prolatar a sentença com fulcro no aludido dispositivo legal, diante da
explícita manifestação do próprio Exequente quanto ao pagamento
integral
do crédito executado
, motivo pelo qual deve ser mantido incólume o r.
decisum
.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)